Tribunal: TJDFT
Processo: 0720992-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720992-16.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: LAYS CRISTINA VIEIRA PEREIRA DOS SANTOS, PAGSEGURO INTERNET LTDA DECISÃO Vistos, etc. Conforme disposto no art. 109 do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF e art. 4o, § 2o, da Portaria GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta da 6a Sessão Ordinária Virtual, para fins de sustentação oral ou acompanhamento do julgamento, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, até o horário de abertura da Sessão Virtual, qual seja, às 13h30 do dia 22/07/2022. O requerimento foi protocolado, dia 22/07/2022, às 14:28h. Deste modo, indefiro o pedido formulado na petição ID 37628204, em razão de sua intempestividade, ratificando as informações constantes das certidões expedidas pela Secretaria da 1 Turma Recursal, ID 37637820 e 37820162. I. Brasília/DF, 28 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito